Tribunal: TJES
Processo: 5000504-47.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-47.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR LEOPOLDINO MINTO e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE ALEX VIDAL e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA PELA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000504-47.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOAO VICTOR LEOPOLDINO MINTO, ALDRYN SANTOS DIAS

Advogado do(a) RECORRENTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

RECORRIDO: ALEXANDRE ALEX VIDAL, VANDA DA SILVA FIDELIS VIDAL
Advogado do(a) RECORRIDO: LUIZ FELIPE MANTOVANELI FERREIRA - ES12692-A

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOAO VICTOR LEOPOLDINO MINTO e ALDRYN SANTOS DIAS
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de perícia técnica;
b)
que inexiste responsabilidade da parte recorrente, de modo que não há de se falar em dever de indenizar;
c)
que sustenta de forma subsidiária a tese de culpa concorrente entre as partes;
d)
que os valores referenciados a título de danos morais encontram-se inconsistentes;
e)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] No caso, os documentos acostados aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial em vista de outras já produzidas no processo, nos termos do art. 464, § 1º, inciso III, do CPC/15. Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida.

No caso em questão se verifica a incidência da responsabilidade civil. É possível observar pelas provas juntadas aos autos que houve a conduta por parte dos réus, que conduziam os cavalos de forma voluntária e consciente pela via pública. Ademais, o conjunto probatório também demonstra o nexo causal entre a conduta e o dano causado ao veículo dos autores, vez que os cavalos colidiram diretamente com o automóvel. Por fim, também se verifica a culpa por parte dos réus, que evidentemente arrancaram com os cavalos em via pública.

Realmente, como bem menciona o patrono dos réus, andar à cavalo na pista não é proibido, porém o Código de Trânsito Brasileiro traz normas gerais de circulação e conduta que devem ser observadas.

No caso em questão, entende-se por guias ambos os réus, que deveriam conduzir seus cavalos pelo bordo da pista, ou seja, o mais próximo possível da direita da pista, promovendo, assim, a segurança no trânsito. Porém, não foi o que se verificou. Pelos vídeos juntados ao processo vê-se que os réus ocupavam toda a pista, um ao lado do outro, agindo em descompasso com o que prevê a legislação, de forma que agiram com imprudência, de forma diversa da esperada, e com negligência, ao não adotarem as devidas precauções no trânsito. Dessa forma, resta caracterizada a culpa de ambos os réus.

No vídeo https://www.youtube.com/watch?v=2D4UcvSm3PA&t=33s, durante o segundo “0:11”, é possível observar um terceiro guiando o cavalo de forma prudente, em velocidade compatível com a via pública, sem riscos de causar maiores acidentes, pelo lado direito da pista, como bem preceitua a regulação de trânsito, tendo plena condição de frear o animal ou desviá-lo, caso necessário. Ao revés, a partir do segundo “0:25” vemos os réus conduzindo os cavalos com imprudência e negligência, um ao lado do outro, ocupando praticamente toda a pista e em disparada, fato que acarretou no acidente que se discute no processo em questão.

Ademais, o segundo réu afirmou, em Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, juntado ao ID nº 14092927 o seguinte: “estavamos andando a cavalo e colocamos animais para correr, sendo que não tava vindo carro, do nada o carro desviou de um carro que estava parado na rua, aí veio pela contra-mão e parou o carro do lado dos outros dois que tava estacionado, não deu tempo de parar e a égua parou por cima do carro”. O próprio réu afirmou para os policiais responsáveis pela ocorrência que colocaram os animais para correr, fato que demonstra a falta de cuidado e prudência na condução dos animais.

Importa mencionar ainda que não merece prosperar a alegação dos réus que incidiria no caso concreto a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva dos autores, nem a aplicação da culpa concorrente. Afirmam os réus que o condutor do veículo teve conduta imprudente, não prestando atenção na via e não dirigindo com atenção ao adentrar na contramão para ultrapassar um carro que estaria estacionado em fila dupla. Contudo, as afirmações não merecem prosperar, pois o Código de Trânsito Brasileiro também dispõe acerca do comportamento do condutor do veículo que adentra na contramão, assim dispondo:

Art. 186. Transitar pela contramão de direção em:

I – vias de duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração – grave;

Penalidade – multa;

Como bem disseram os autores, o condutor do veículo automotor apenas adentrou na contramão temporariamente para ultrapassar um veículo que estava estacionado em fila dupla, fato que também está descrito em Boletim Unificado juntado aos autos do processo. Sendo esse o caso, não há nenhuma irregularidade na conduta do motorista. Obviamente que deve ser respeitada a preferência do veículo que transita em sentido contrário, porém, pelas provas dos autos, observa se que quando da ultrapassagem, os réus ainda estavam longe com suas montarias, inclusive, fora do campo de visão da câmera de segurança do vídeo juntado aos autos, oportunidade em que o autor se sentiu na segurança de fazer a manobra.

Dessa forma, a alegação de que o acidente se deu por culpa do condutor do veículo ou que este tem culpa concorrente no evento danoso não deve ser acolhida. Ao revés, pelo conjunto probatório constata-se justamente o contrário, quem faltou com prudência, atenção e zelo foram os réus ao conduzirem os cavalos pela via pública, partindo em disparada com os animais.

Nesse sentido, tendo em vista o que preceitua o Código Civil, de que aquele que provoca dano a outrem deve repará-lo, o acolhimento da pretensão autoral quanto aos danos materiais é medida que se impõe. Considerando a apresentação de mais de um orçamento juntado aos autos, a indenização em danos materiais deve ser atribuída ao de menor valor, no total de R$ 12.850,05 (doze mil, oitocentos e cinquenta reais e cinco centavos), a serem corrigidos monetariamente desde a data do acidente (09/04/2022) nos termos das Súmulas nº 43 e 54 do STJ.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando que não restou comprovado nos autos a alegada culpa concorrente dos recorridos, nem mesmo a necessidade de produção de prova pericial, bem como que a responsabilidade ora atestada enseja no dever de indenizar por parte dos recorrentes, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia suspendo a exigibilidade da condenação visto que concedo à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)